Tribunal: TJBA
Processo: 0000839-94.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000839-94.2014.8.05.0074

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s):

APELADO: MARIA HELENICE ALVES DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEPTIDÃO DA INICIAL. TEMA 1.184 DO STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, por ineptidão da inicial, com fulcro no art. 485, I, do CPC, após determinação de emenda à inicial para adequação ao Tema 1.184/STF.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a magistrada observou adequadamente as disposições do Tema 1.184 do STF quando determinou a extinção do feito sem apreciar o pedido subsidiário de suspensão formulado pelo ente federado, e se tal extinção configurou cerceamento de defesa e violação ao precedente vinculante.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral, estabelece em seu item 3 que "o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

4. O item 3 da referida tese possui caráter cogente e estabelece direito subjetivo processual dos entes federados de requerer a suspensão do processo para adoção das providências prévias, configurando a inobservância desta garantia procedimental violação flagrante ao precedente vinculante e cerceamento de defesa.

5. O pedido subsidiário de suspensão formulado pelo apelante encontrava respaldo direto no precedente do STF e deveria ter sido apreciado antes da extinção sumária do feito, demonstrando o ente federado interesse inequívoco na satisfação do crédito tributário.

6. Não houve paralisia processual por mais de um ano, verificando-se movimentação constante do exequente no sentido de dar prosseguimento ao feito executivo, diferentemente dos casos que ensejaram a edição da Resolução CNJ 547/2024.

7. O valor atualizado da execução (R$ 29.203,31) supera em mais de dez vezes o piso estabelecido no Decreto Municipal, demonstrando que o ente federado exerceu regularmente sua competência constitucional para estabelecer critérios objetivos de cobrança judicial, conforme ressalva expressa do Tema 1.184/STF.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.184 do STF estabelece direito subjetivo processual dos entes federados de requerer a suspensão do processo de execução fiscal para adoção das providências prévias, devendo tal pedido ser necessariamente apreciado pelo juízo antes da extinção do feito. 2. A extinção de execução fiscal sem apreciação do pedido subsidiário de suspensão formulado pelo ente federado, com base no Tema 1.184/STF, configura cerceamento de defesa e violação ao precedente vinculante. 3. A aplicação do Tema 1.184/STF deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado para estabelecer critérios objetivos de cobrança judicial, não sendo automática a extinção quando observados os parâmetros legais municipais."

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, I, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 30, I; Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 1.818/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.815 (Tema 1.184), Plenário, j. 13.10.2023;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000839-94.2014.8.05.0074, sendo Apelante o Município do Dias D’Ávila e Apelada Maria Helenice Alves da Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator